Tribunal: TJDFT
Processo: 0727292-35.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 56882465), defiro a gratuidade de justiça em favor da autora/ recorrente.

2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

3. A autora/recorrente alega que, por intermédio do site da instituição financeira, solicitou empréstimo e foi gerado o contrato. Posteriormente, prepostos do banco fizeram contato e a autora fez transferências bancárias, acreditando que estava concretizando o empréstimo. Sustenta que a fraude foi perpetrada porque a instituição financeira permitiu o vazamento de seus dados pessoais e sigilosos. Pugna pela procedência dos pedidos formulados na inicial, para a condenação da ré ao pagamento de danos morais e materiais, estes no valor de R$6.605,90.

4. Em contrarrazões, a ré/recorrida suscita a preliminar de ausência de dialeticidade e, no mérito, alega que não ocorreu falha na prestação dos serviços, visto que não celebrou contrato com a autora.

5. A insatisfação da recorrente em relação aos fundamentos da sentença pode ser extraída das razões apresentadas no recurso, nos termos do art. 1.010, do CPC, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.

6. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).

7. No caso, a autora acessou o endereço eletrônico não oficial do BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. e, de forma negligente, informou os seus dados pessoais para terceiro não credenciado, dando ensejo à aplicação do golpe.

8. A fraude foi concretizada porque a autora, independentemente de confirmação da autenticidade do site, embora amplamente divulgado o modus operandi dos golpes pela internet, inseriu os seus dados pessoais em site não pertencente à instituição financeira e, seguindo orientação dos estelionatários, realizou procedimentos incompatíveis com a celebração de contrato de empréstimo, mediante transferências bancárias para terceiros desconhecidos.

9. Outrossim, configura fraude grosseira a solicitação do pagamento de taxas diversas e impostos, cujo somatório atingiu R$6.605,90, valor superior ao valor do empréstimo solicitado, correspondente a R$5.000,00 (ID 56882443 - Pág. 7). Ademais, os pagamentos foram feitos pela autora, mediante transferências, via PIX, em benefício de pessoas físicas (ID 56882442 - Pág. 1/14).

10. Destarte, a autora não produziu qualquer elemento probatório concreto para demonstrar que a ré permitiu, de alguma forma, o compartilhamento de seus dados pessoais. Com efeito, o contrato denunciado foi firmado de forma fraudulenta (ID 56882443), ilícito que é alheio à atividade bancária e que ultrapassa os limites da responsabilidade objetiva pelo risco da atividade (art. 14, §3o, II, do CDC).

11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

13. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.